Tribunal: TJMT
Processo: 1011385-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011385-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO DE FREITAS CUNHA - CPF: 066.692.486-44 (ADVOGADO), JUAREZ ALBERTO DE SANTANA E CUNHA - CPF: 210.974.616-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.002.823/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE O DEVEDOR TEM DIREITO –IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) – MITIGAÇÃO AFASTADA – PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) – CRÉDITO EXECUTADO ELEVADO –
RECURSO PROVIDO.

“A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. Além disso, não se leva a efeito penhora que se mostra irrisória diante do crédito executado (art. 836 do CPC)”
(N.U 1007662-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011385-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUAREZ ALBERTO DE SANTANA E CUNHA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ ALBERTO DE SANTANA E CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1030279-11.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, determinou a penhora de 30% dos honorários sucumbências que o executado, ora agravante, tem direito no feito no. 5056455-85.2023.8.13.0702, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a impenhorabilidade dos honorários advocatícios diante do seu caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Expõe que o valor atualizado dos honorários advocatícios que tem direito é de R$524,72 (quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) e que o valor a ser penhorado é ínfimo em relação ao débito executado.

Aduz que “
se os honorários advocatícios recebidos não são exorbitantes, não ultrapassam valores razoáveis para sustento próprio e de sua família, e, com idade de 70 (setenta) ano, não pode perder a sua natureza alimentar (finalidade de sustento) e não possível a sua penhora
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 212092199).

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 14/06/2024, conforme Id. 216554676.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 224685672, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do objeto recursal. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, postulando pelo desprovimento do recurso.

Prestadas informações pelo juízo agravado em Id. 223894673.

Deferida à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 216554676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o no. 1030279-11.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ITAU UNIBANCO S/A
em face de
SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
JUAREZ ALBERTO DE SANTANA E CUNHA
, ora agravante, objetivando o pagamento da Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida no. 884208785573.

Após infrutíferas tentativas para satisfação do crédito, o Banco exequente pleiteou pela penhora no rosto dos autos no. 5056455-85.2023.8.13.0702, onde o executado agravante possui direitos creditórios em razão de honorários sucumbenciais diante do acolhimento em parte da exceção de pré-executividade.

O juízo determinou a penhora de 30% dos honorários sucumbências que o executado agravante tem direito no feito no. 5056455-85.2023.8.13.0702, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG, sob o argumento de que “
o atual posicionando da jurisprudência possibilita a constrição de 30% do seu rendimento para quitação de seus débitos visto não acarretar na impossibilidade de manutenção de sua subsistência, o que é o caso em tela levando-se em consideração o montante que a ré receb
e”.

Dessa decisão, insurge-se o ora recorrente, sustentando, em suma, a impenhorabilidade dos honorários advocatícios diante do seu caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto recursal, pois a parte agravada não
comprovou nos autos que a Expedição de Alvará em favor do agravante relaciona-se aos autos em que atuou como advogado.

Passo a análise do mérito recursal.

Conforme anteriormente exposto, a decisão ora recorrida determinou a penhora parcial dos honorários advocatícios de sucumbência percebidos pelo agravante nos autos no. 5056455-85.2023.8.13.0702, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG, com o objetivo de satisfazer dívida de natureza
não alimentar
.

O CPC/2015 estabelece em seu artigo 833, IV a impenhorabilidade de certas verbas de caráter remuneratório,
verbis
:

“
Artigo 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
”

Assim, verifica-se do art. 833, IV, do CPC/2015 a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, desse modo,
incluindo-se os honorários advocatícios
, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido: EREsp 724.158/PR, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2008, DJe 08/05/2008; AgRg no AREsp 715.524/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015; AgRg no AREsp 612.205/RS, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.

Ainda, impende ressaltar que
o artigo 836 do Código de Processo Civil estabelece que: "
Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução
".

In casu
, extrai-se dos documentos juntados pelo agravante acerca do processo que atuou como advogado, que fora acolhida impugnação ao cumprimento de sentença que homologou como corretos os cálculos do débito apresentados pelo executado daqueles autos no valor de
R$524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

Assim, considerando a determinação da penhora de 30% dos honorários sucumbenciais que o executado, ora agravante, tem direito no feito, impende ressaltar que
deve ser reconhecida impenhorabilidade.

Isto porque o débito executado nos autos de origem não se trata de prestação de natureza alimentar e não se verifica a possibilidade da excepcional penhorabilidade da verba salarial, notadamente porque os honorários sucumbenciais penhorados não são de elevada monta.

Ademais,
observa-se que a consecução da penhora determinada traduziria no montante total de R$158,32
(cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), insuficiente para fazer frente ao valor do débito executado na origem (R$223.845,63), de modo que tal medida seria contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao disposto no caput do artigo 836 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO -IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) - MITIGAÇÃO AFASTADA –
PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) - CRÉDITO EXECUTADO ELEVADO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. Além disso, não se leva a efeito penhora que se mostra irrisória diante do crédito executado (art. 836 do CPC).
”
(N.U 1007662-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE DO SÓCIO –
VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO – ABSORÇÃO PELAS CUSTAS – LIBERAÇÃO DA PENHORA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a pessoa indicada como devedora solidária do título seja também sócio da empresa em recuperação judicial, a sua vinculação com a dívida limita-se à sua indicação na cédula de crédito como devedor solidário, ou seja, obriga-se à quitação do débito como mero terceiro responsável inserido no contrato e não na qualidade de sócio, vinculado ao débito da empresa conforme o conceito legal da espécie.

O art. 836 do CPC afasta a penhora de valor ínfimo, que será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
”
(N.U 1019435-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos
honorários advocatícios de sucumbência percebidos pelo agravante nos autos no. 5056455-85.2023.8.13.0702, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024